Tribunal: TJDFT
Processo: 0700915-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Integração do acórdão sem efeitos infringentes. Recurso parcialmente provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante e agravada em face do acórdão que entendeu não haver omissão quanto à ausência de citação.
Questão em discussão
2. Análise se o acórdão não se manifestou sobre alegado comparecimento espontâneo que justificaria o afastamento da citação na execução fiscal.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. Constatada omissão no acórdão quanto a questão relevante, deve-se integrá-lo com a seguinte fundamentação sem efeitos infringentes: “O substabelecimento com termos genéricos, sem poder específico para receber citação e desacompanhado da procuração, não se caracteriza como comparecimento espontâneo suficiente para afastar a necessidade de citação”.
Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos.
Tese: “O substabelecimento com termos genéricos, sem poder específico para receber citação e desacompanhado da procuração, não se caracteriza como comparecimento espontâneo suficiente para afastar a necessidade de citação”.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 105 e art. 1.022;